Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008796-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE ROSA SEVERO SANTANA - CPF: 890.943.281-00 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), M L GALVAN SPERANZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.686.223/0001-24 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (APELADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (APELADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SPERANCA JUNIOR - CPF: 729.499.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 2017 – DEMANDA AJUIZADA EM 2023 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – INÍCIO DA CONTAGEM – DATA DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 278 DO STJ – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.742.534/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE ROSA SEVERO SANTANA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito n.o 1008796-68.2023.8.11.0003, ajuizada em face de M L GALVAN SPERANZA & CIA LTDA - EPP, declarou prescrita a pretensão externada na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, condenando a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (Id. n.o 224981153).

Em suas razões, de Id. n.o 224981157, a apelante aduz, em síntese, que o termo inicial para o prazo prescricional da ação de indenização tem início com a ciência inequívoca da lesão sofrida, nos termos da Súmula n.o 278 do c. STJ, desse modo, considerando que o acidente ocorreu em 24.08.2017 e a ciência inequívoca decorreu do laudo de 16.06.2021, não há que se falar em prescrição.

Forte nesse argumento, pede o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 224981161 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal diz respeito ao reconhecimento ou não da prescrição do pedido de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito.

Como se vê, a pretensão é de reparação civil, e uma vez que se trata de valor indenizatório, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, do CC e não o prazo prescricional a que alude a Súmula n.o 278 do STJ.

Consoante o art. 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição é o momento da violação do direito.

No caso em debate, ao contrário do sustentado pela apelante, o lapso prescricional teve início em 24.08.2017, quando ocorreu o acidente.

Assim, considerando que esta ação foi ajuizada somente em 13.04.2023, há de se manter a decisão de primeiro grau, pois a prescrição já havia se operado desde 2020.

Ademais, em que pese o argumento da recorrente, o c. STJ já firmou o entendimento no sentido que, em se tratando de ações de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito,
não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, pois a parte demandante não ostenta o caráter de segurado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC/15. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.742.534/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E CORPORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA ALIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO ACIDENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Assim, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a declaração de prescrição se o acidente ocorreu em 12.12.2013 e a ação somente foi ajuizada em 29.10.2018.”
(TJ-MT - AC: 10376806620188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL TEM INÍCIO NA DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS LESÕES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 278 DO STJ, POIS SUA INCIDÊNCIA É LIMITADA ÀS RELAÇÕES SECURITÁRIAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50002556620208210047, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 05-02-2024)”
(TJ-RS - Apelação: 50002556620208210047 OUTRA, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 05/02/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2024)

Portanto, o entendimento do Juízo
a quo
deve ser mantido, pois condizente com a linha de entendimento deste tribunal e do c. STJ, não havendo qualquer reparação a ser feito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024